Tribunal: TJMT
Processo: 1028321-73.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028321-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA PEDROSA DA SILVA - CPF: 804.732.291-53 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028321-73.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Joana Pedrosa da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa cessionária de crédito que não comprova a origem da obrigação, no valor de R$1.760,79 – data da ocorrência em 12/07/2018 e recebimento em 30/03/2020 e, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Entretanto, conforme extrato de negativação juntado na defesa pela cessionária Reclamada, verifico que existe apontamento preexistente comandada pela Lojas Havan, colaciono abaixo, portanto, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

- Preexistente

4. Deste modo, se na data da disponibilização do presente débito questionada já existia outro apontamento, é cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ. Cumpre destacar que não há informações a respeito da ilegalidade desta.

5. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1)
Reconhecer como ilegítima a inscrição no valor de R$ 1.760,79
(mil setecentos e sessenta reais e setenta e nove centavos); 2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3)
Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da retirada do extrato (18/08/2022) ante a ausência de informação da data de inclusão; 4) Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita

em eventual recurso; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023